Tribunal: CARF
Processo: 19515.720312/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720312/2015-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.504 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
TUPY GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E RECICLAGEM EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
IRPJ. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DCTF. RETENÇÃO
NA FONTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL.
Não tendo o contribuinte comprovado o erro por ele alegado no preenchimento
da sua DIPJ deve ser mantido o lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.502, de 18 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 19515.720232/2015-09, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração eletrônico através do qual foi
constituído crédito tributário de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720312/2015-56
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.504 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720312/2015-56

Segundo a Autoridade Fiscal (Termo de Verificação e Constatação Fiscal, fls
159/165), intimada a justificar as insuficiências de declaração/recolhimentos dos valores
apontados do IRPJ, a contribuinte alegou a existência de erros grosseiros no preenchimento da
sua DIPJ, cometidos pelo contador responsável, o que tornaria tal declaração/escrituração
imprestáveis para fins de apuração do lucro tributável;.
A contribuinte alegou a existência dos seguintes erros no preenchimento de sua
DIPJ:
a. Despesas Operacionais, para o 4o trimestre, em valores discrepantes em relação aos
demais trimestres;
b. valor declarado a título de remuneração a dirigentes e a conselho de administração
(R$ 11.045.815,36) totalmente fora da realidade;
c. inconsistências na receita declarada;
d. ausência de informação das retenções de Imposto de Renda constantes na anexa
relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido na fonte pagadora extraída do
sistema DIRF;.
Informa ainda a Autoridade Fiscal que a contribuinte requereu o arbitramento do
seu lucro, com base no artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda(RIR/99), por conta da
imprestabilidade dos documentos apresentados – entretanto, registrou a Autoridade Fiscal que
“...Porém, não foi apresentado à fiscalização nenhuma documentação contábil e/ou fiscal, apesar
de o contribuinte ter sido intimado através do Termo de Intimação n° 001 a apresentar a
documentação. A revisão interna das declarações é realizada em observância ao art. 835, do
RIR/99. As declarações revisadas são apresentadas pelo contribuinte à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) podendo, dentro da espontaneidade a que o contribuinte tem direito e
sem que ocorra a decadência, ser retificadas para corrigir eventuais erros."
Por fim, anotou a Autoridade Fiscal que “O contribuinte não recolheu o total dos
débitos do IRPJ referentes ao ano-calendário de 2012 e nem informou o total em DCTF,
conforme acima demonstrado, portanto, os valores não recolhidos e não declarados, serão objeto
de lançamento de ofício”.
Na sua impugnação o recorrente solicita o cancelamento integral do auto de
infração em discussão em razão da imprestabilidade da escrituração fiscal apresentada pela
AUTUADA em sua DIPJ 2013/2012, adotando-se regime do lucro presumido ou
subsidiariamente o arbitramento do Lucro, aplicando-se os percentuais de 8% para as receitas
das atividades de comércio e transporte de cargas, conforme determinação legal, nos termos do
art. 531 e 532 do Regulamento do Imposto de Renda.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) negou
provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
IRPJ. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DCTF.
Constatada a falta/insuficiência de recolhimento do imposto em
decorrência de não apresentação da DCTF, é cabível a exigência de
ofício dos valores não declarados.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.504 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720312/2015-56

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário, no qual reitera as
alegações já suscitadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de Auto de Infração
eletrônico através do qual foi constituído crédito tributário de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2011.
De acordo com o TVF no contexto dos procedimentos de revisão eletrônica da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ/2012),
referente ao ano-calendário 2011, foi constatada insuficiência de Declaração
em DCTF e/ou recolhimento em DARF aos cofres públicos dos valores
informados na referida Declaração, referente a "Imposto de Renda a pagar" da
ficha 12A — Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real — PJ em geral,
linha 20, dos 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 2011;
Diante da mencionada constatação, o contribuinte foi intimado a justificar a
insuficiência de declaração em DCTF e/ou recolhimento em DARF do valor do
IRPJ a pagar sobre o Lucro Real, do ano calendário de 2011;
Em resposta o contribuinte esclareceu que "o novo contador notou que o
contador antigo sequer informou em DIPJ as retenções de IRRF e CSLL, de
forma que a DIPJ 2012/2011 está errada".
Diante do mencionado esclarecimento a Autoridade Fiscal então intimou o
contribuinte a apresentar: a) Informes de Rendimentos do ano calendário de
2011, fornecidos pelos Tomadores de Serviços, com os valores de Imposto de
Renda Retido na Fonte, mensalmente; b) Planilha demonstrativa, mensal,
constando os valores das Receitas por Atividade, do ano calendário de 2011, por
tomador de serviços e CNPJ e o valor total de retenção e os valores de retenção
por tributos (ex. IR, CSLL, PIS e COFINS);
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos solicitados e também
enviou resumo do faturamento mensal obtido no site da Prefeitura Municipal de
São Paulo, constatando a Autoridade Fiscal que os valores lançados na Receita
de Prestação de Serviços na DIPJ 2012 conferiam com os valores mensais do
resumo obtido junto à Prefeitura Municipal de São Paulo.
Dos documentos apresentados, a Autoridade Fiscal elaborou uma nova
planilha(fl. 110) contendo os tomadores de serviços e os valores de retenção na
fonte constantes na DIRF extraídos do sistemas informatizados da RFB e nos
informes de rendimentos apresentado pelo contribuinte.
Cientificada do auto de infração a contribuinte apresentou impugnação ao auto
de infração na qual, resumidamente, reitera a alegação do erro já mencionado
quando do procedimento de fiscalização e, alega, alternativamente, que o
lançamento deveria ter sido feito mediante arbitramento.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.504 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720312/2015-56

A decisão recorrida negou provimento à impugnação por entender que o
contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar o erro por ele alegado,
pois a documentação apresentada não era suficiente. Confira-se:

Em seu recurso voluntário a Recorrente reiterou a alegação de erro e mencionou
que já teria juntado a documentação necessária a comprovação do mencionado
erro.
Incorreta a alegação da Recorrente. A decisão recorrida deixou claro que a
documentação juntada (informe de rendimentos e planilha demonstrativa
mensal) não era suficiente à comprovação.
De fato, para demonstração do erro, seria imprescindível que a contribuinte
juntasse a sua escrita contábil e fiscal para comprová-lo. Além disso, como o
erro apontado se referia aos valores IRRF, era imprescindível que a contribuinte
demonstrasse que as receitas que deram origem às mencionadas retenções foram
oferecidas à tributação, conforme determinado pelo artigo 231, III, do RIR/99
abaixo transcrito:
Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poder deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real. (grifamos)

Mesmo alertada sobre a insuficiência da documentação juntada aos autos, a
contribuinte não juntou qualquer documentação adicional quando do seu
recurso voluntário.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.504 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720312/2015-56

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 368
DF CARF MF
Original